Tribunal: TJPA
Processo: 0004169-72.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004169-72.2019.8.14.0107

APELANTE: CICERO MARQUES DA SILVA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. INADMISSIBILIDADE DA COMPENSAÇÃO DE VALORES NÃO COMPROVADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. em face de acórdão que desproveu agravo interno e manteve decisão monocrática que condenou a instituição financeira ao pagamento de danos morais no valor de R$ 1.000,00 e determinou a restituição simples dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do embargado, CICERO MARQUES DA SILVA, em virtude de fraude bancária na contratação de empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à análise da compensação de valores creditados na conta do embargado; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração têm cabimento para rediscutir a decisão recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de Declaração possuem natureza de recurso de integração, nos termos do art. 1.022 do CPC, cabendo apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando para rediscutir o mérito da decisão judicial.

4.

O acórdão embargado é claro e devidamente fundamentado, tendo analisado de forma suficiente todos os pontos levantados, incluindo a impossibilidade de compensação de valores alegadamente creditados na conta do embargado sem comprovação inequívoca.

5.

A jurisprudência consolidada do STJ e de outros tribunais estaduais reitera que a comprovação de contratação de empréstimo e da entrega dos valores é ônus da instituição financeira, não bastando a apresentação de documentos unilaterais ou "prints" de sistemas internos.

6.

A tentativa de rediscussão da matéria por meio de Embargos de Declaração configura descabimento, uma vez que inexistem os vícios que autorizam a sua interposição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito das decisões judiciais, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

Compete à instituição financeira o ônus de demonstrar inequivocamente a celebração de contrato e a efetiva entrega dos valores do mútuo ao consumidor, não sendo admissível a compensação de valores creditados quando a comprovação é insuficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 927; CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP-EDcl., Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 25.10.1993.

·

TJ-RJ, APL: 00149443820158190208, Rel. Des(a). Fernando Foch de Lemos Arigony da Silva, j. 06.11.2019.

·

TJ-PI, Agravo Interno Cível: 0758839-96.2023.8.18.0000, Rel. Luiz Gonzaga Brandão de Carvalho, j. 02.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004169-72.2019.8.14.0107

EMBARGANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

EMBARGADO: CICERO MARQUES DA SILVA

DECISÃO RECORRIDA: ACÓRDÃO DE ID. 21629392

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO opostos por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
em face do Acórdão de
Id. Num.
21629392 nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
que negou provimento ao recurso, sendo mantida monocrática que deu provimento à Apelação interposta pelo ora Embargado
CICERO MARQUES DA SILVA.

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL.

Na origem, o autor alega que parte autora alega que sem jamais pactuar qualquer contrato com o banco requerido, teve lançado em seu benefício previdenciário desconto de espécie de contrato de empréstimo consignado. Entende que foi vítima de fraude, pugnando pelo cancelamento do contrato, restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

Afirma que jamais firmou qualquer contrato ou pacto nesse desiderato com o Requerido, que pudesse validar os descontos supramencionados.

Ao final, requereu a condenação do Réu à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e reparação por dano moral.

O Réu apresentou contestação (ID.10183186), pugnando pelo reconhecimento da regularidade da contratação em análise e inexistência de dano material e moral, com apresentação da cópia do contrato.

Transcrevo o dispositivo da SENTENÇA guerreada (ID.10183192):

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa atualizado pelo IPCA, nos termos do art. 81, caput, do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

P.R.I

Após o trânsito em julgado, arquive-se os autos.

Dom Eliseu, data da assinatura digital.

Inconformado com o decisum, a parte autora interpôs Recurso De Apelação (ID Num.10183194).

Sustenta nunca ter realizado a contratação do empréstimo e que NÃO restou comprovada a legitimidade da contratação.

Requer seja reformada a sentença para que ocorra a condenação do apelado em indenização por danos morais; a devolução dos valores descontados indevidamente com correção e juros legais desde a data do evento danoso; a condenação da recorrida ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios.

Sem contrarrazões no ID.10183196

Transcrevo a ementa da decisão monocrática (id. 17522414) que julgou procedente o recurso de apelação:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO. COBRANÇA INDEVIDA. ÔNUS PROBATÓRIO DO BANCO APELADO. ENTENDIMENTO DO STJ FIXADO POR MEIO DE RECURSO REPETITIVO. TEMA 1061. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTES DO C. STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 1000,00 (HUM MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Em seguida, o BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. interpôs AGRAVO INTERNO, requerendo a reforma da decisão monocrática.

Transcrevo a ementa do ACÓRDÃO (id.21629389) que desproveu o agravo interno:

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA FRAUDE BANCÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. BANCO NÃO DEMONSTROU A AUTENTICIDADE DA CONTRATAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 1061 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS FIXADOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Inconformado, o
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
. opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(
Id. Num.22251087
) alegando contradição e omissão no acordão, ao argumento de que a
autenticidade do contrato bancário pode ser comprovada por outros meios, além da perícia grafotécnica, como os pagamentos ou transferências bancárias feitos na conta do embargado.

Requer que seja sanada a omissão e contradição para incluir a

compensação dos valores creditados na conta do embargado
.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento do recurso.

Contrarrazões apresentado no id. 22473199

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos dos embargantes, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no Acórdão combatida a contradição e/ou omissão apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

Como bem consignei na decisão embargada incabível à compensação dos valores supostamente depositados/disponibilizados na conta da parte autora/ embargada.

Com efeito, cabia à instituição financeira demandada à comprovação inequívoca da contratação e/ou efetiva disponibilização/entrega à parte autora dos valores do contrato de mútuo, o que não restou comprovando nos autos, não se desincumbindo, portanto, de ônus probatório que lhe competia, tendo sido colacionados tão somente "prints" unilaterais de tela de sistema interno e/ou documentos sem autenticação que não servem como prova de pagamento.

A propósito a jurisprudência pátria:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. Ação de reparação de danos c/c obrigação de fazer. Cobrança de parcelas de contrato de empréstimo consignado (cédula de crédito bancário) celebrado sem intervenção do consumidor, mediante falsificação de sua assinatura. (...) 4. Alegado depósito em prol do autor que consta de documento unilateral, sem autenticação bancária, e cujo valor, ademais, não corresponde ao do contrato fraudado, não servindo a comprovar efetiva entrega de numerário. 5. Recurso desprovido. Majoração dos honorários para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação, com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC. (TJ-RJ - APL: 00149443820158190208, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 06/11/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO VALOR SUPOSTAMENTE CONTRATADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SÚMULA 18 DO TJPI. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.(TJ-PI - Agravo Interno Cível: 0758839-96.2023.8.18.0000, Relator: Luiz Gonzaga Brandão De Carvalho, Data de Julgamento: 02/02/2024, 2ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)

No caso concreto, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, o acordão é claro, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo na íntegra o acordão recorrido.

P. R. I. C.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2025